Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-42.2026.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000610-42.2026.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARDI ANTONIA SOARES DA SILVA - CPF: 046.486.151-90 (RECORRIDO), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO - SES - CNPJ: 57.252.971/0001-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. OBRIGAÇÃO LEGAL DE FORNECIMENTO DE ALOJAMENTO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO EDITALÍCIA OU LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente estadual contra sentença que reconheceu o direito de médica residente ao recebimento de indenização substitutiva ao auxílio-moradia referente ao período de residência médica, condenando a Administração ao pagamento de valor correspondente a 30% da bolsa mensal bruta percebida pela autora. O recorrente sustenta a ausência de previsão orçamentária, editalícia e legal para o benefício, a suposta incorporação do auxílio ao valor da bolsa, a falta de comprovação de despesas habitacionais e a ocorrência de violação aos princípios da separação de poderes e da reserva de lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência de previsão do auxílio-moradia em edital ou em legislação estadual específica afasta o direito do médico residente ao benefício previsto em norma federal; (
ii
) estabelecer se o valor da bolsa de residência pode ser considerado suficiente para absorver ou compensar o auxílio-moradia; (
iii
) determinar se a indenização substitutiva exige comprovação de despesas efetivamente realizadas com habitação; e (
iv
) verificar se a conversão da obrigação de
fornecer moradia em indenização pecuniária configura violação à separação de poderes ou à reserva legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fornecer moradia aos médicos residentes decorre diretamente do art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981, norma federal de observância obrigatória que não pode ser afastada por omissão regulamentar ou por disposição editalícia.

O edital do processo seletivo possui natureza de ato administrativo secundário e não pode restringir ou suprimir direito assegurado por legislação federal.

O direito ao auxílio-moradia configura direito subjetivo do médico residente e independe de prévio requerimento administrativo ou de previsão expressa no edital do programa de residência.

A bolsa de residência e o auxílio-moradia constituem prestações autônomas, previstas em dispositivos distintos da mesma norma legal, com finalidades e naturezas jurídicas diversas.

A inexistência de discriminação específica nos pagamentos efetuados ao residente impede o reconhecimento de compensação ou incorporação indireta do auxílio-moradia ao valor da bolsa.

A indenização substitutiva não possui natureza de reembolso de despesas, mas de reparação decorrente do inadimplemento da obrigação legal de fornecer alojamento.

A omissão da Administração em disponibilizar moradia gera presunção de prejuízo ao residente, sendo desnecessária a comprovação individualizada de gastos com aluguel ou habitação.

A conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária constitui medida reparatória destinada a suprir o descumprimento de dever legal imposto ao Estado e não se confunde com a criação ou majoração judicial de vantagens remuneratórias.

A comprovação da inexistência de estrutura habitacional disponibilizada pela Administração durante o período da residência evidencia o inadimplemento estatal e justifica a condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito ao auxílio-moradia do médico residente decorre diretamente da Lei nº 6.932/1981 e independe de previsão em edital ou em legislação estadual específica.

A bolsa de residência médica não absorve nem substitui o auxílio-moradia quando inexistente previsão legal ou demonstração objetiva de compensação financeira específica.

A indenização substitutiva do auxílio-moradia prescinde de comprovação de despesas habitacionais, por decorrer do inadimplemento da obrigação legal de fornecer alojamento.

A conversão da obrigação de fornecer moradia em indenização pecuniária não viola os princípios da separação de poderes e da reserva legal, constituindo medida reparatória decorrente do descumprimento de dever legal pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.932/1981, art. 4º, § 5º, III; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 43 e 55; CPC, art. 497; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 2.104.455/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024; STJ, REsp nº 1.339.798/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
07.03.2013; TNU, Tema 325.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID 370043354) contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres (ID 370043353), que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 370042888), para declarar o direito da médica residente
Dardi

Antonia
Soares da Silva ao recebimento de indenização substitutiva ao auxílio-moradia, no período de 01/03/2021 a 29/02/2024, e condenar o ente público ao pagamento do valor correspondente a 30% da bolsa mensal bruta percebida pela autora.

Em suas razões recursais (ID 370043354), o recorrente insurge-se contra o provimento de primeiro grau, aduzindo, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta a ausência de previsão orçamentária e editalícia para o pagamento do benefício, asseverando que o edital vincula as partes e que não haveria lei estadual regulamentando a vantagem. Alega que o valor da bolsa paga pela Secretaria de Estado de Saúde, fixado em R$ 4.106,09, superava o piso nacional estabelecido pela União, de modo que a diferença financeira já englobaria e quitaria o auxílio-moradia de forma indireta. Defende a ausência de comprovação de despesas de aluguel por parte da recorrida e alega que a condenação em pecúnia afrontaria o princípio da separação de poderes e da reserva de lei.

A parte recorrida, embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso inominado (ID 370043355), deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 370043356). O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, sendo os autos remetidos a esta Turma Recursal (ID 370043356).

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID 370043354). Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, porquanto não restou demonstrada situação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação apta a excepcionar a regra geral do artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL

O recorrente sustenta que a ausência de previsão no edital do processo seletivo (ID 370043351) e a inexistência de legislação estadual específica impediriam o acolhimento da pretensão inicial. Essa tese, contudo, não merece prosperar.

O princípio da legalidade administrativa impõe ao Estado o cumprimento das leis vigentes, não servindo de escusa para afastar obrigações de caráter cogente mediante omissão regulamentar ou editalícia. A obrigação de fornecer moradia aos médicos residentes decorre diretamente de norma federal expressa, prevista no artigo 4º, parágrafo 5º, inciso III, da Lei Federal nº 6.932/81, com a redação dada pela Lei nº 12.514/2011, que constitui norma nacional de observância obrigatória por todos os entes federados.

O edital do processo seletivo (ID 370043351), na condição de ato administrativo de caráter secundário, encontra-se subordinado à lei e não detém estatura hierárquica suficiente para suprimir ou restringir direitos fundamentais assegurados por legislação federal. A falta de previsão do benefício no instrumento convocatório caracteriza descumprimento de dever legal pela Administração Pública, e não fato impeditivo do direito do residente. Além disso, a matéria encontra-se pacificada pela Turma Nacional de Uniformização por meio do Tema 325, o qual consolidou o entendimento de que o direito ao auxílio-moradia prescinde de prévio requerimento administrativo ou de previsão em edital, configurando direito subjetivo autoaplicável.

Nesse sentido, filio-me ao entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

O art. 4o. da Lei 6 .932/81 assegura que
as instituição
de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos
residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente.

Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal.

Precedente:
REsp.
1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T,
DJe
07 .03.2013.3. Esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios que deveriam ser fornecidos in natura em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal .4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2104455 RN 2023/0375786-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)"

3. DA INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO OU INTEGRAÇÃO DO BENEFÍCIO NO VALOR DA BOLSA

A tese de que o valor pago a título de bolsa de estudos, correspondente a R$ 4.106,09 (ID 370042889), já englobaria o auxílio-moradia por superar o piso nacional estabelecido pela União carece de amparo jurídico. A bolsa de residência e o fornecimento de moradia constituem obrigações autônomas, com naturezas jurídicas e fontes de custeio distintas, previstas em incisos separados do mesmo dispositivo da Lei nº 6.932/81.

A bolsa possui natureza de contraprestação financeira pelo treinamento em serviço, enquanto a moradia constitui prestação de caráter assistencial e de cunho estritamente utilitário, ou seja, fornecida in natura. Sem previsão orçamentária ou discriminação específica no demonstrativo de pagamento da residente que demonstre que fração da bolsa destinava-se à habitação, não é possível presumir compensação ou incorporação do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4. DA PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM HABITAÇÃO

Argumenta o recorrente a necessidade de comprovação das despesas de moradia para viabilizar o ressarcimento (ID 370043354). Entretanto, a indenização fixada em 30% sobre o valor bruto da bolsa mensal não possui natureza jurídica de reembolso de despesas, mas sim de reparação pecuniária substitutiva decorrente do descumprimento de obrigação de fazer in natura.

Conforme pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.339.798/RS) e reafirmado no Tema 325 da Turma Nacional de Uniformização, a dispensa de comprovação de gastos com aluguel fundamenta-se na circunstância de que a omissão do Estado em fornecer o alojamento gera presunção de
prejuízo ao residente, o qual se vê compelido a custear sua própria habitação por meios próprios. O percentual de 30% baseia-se em critério de razoabilidade consagrado pela jurisprudência nacional para restabelecer o resultado prático equivalente à obrigação legal descumprida.

5. DA INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E À RESERVA DE LEI

Por fim, afasto a alegação de ofensa à separação de poderes e à reserva de lei. A conversão da obrigação de fazer in natura em indenização pecuniária por perdas e danos não se confunde com a concessão ou o aumento de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário, hipótese vedada pela Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. Trata-se da incidência de regras ordinárias de responsabilidade civil e direito processual, especificamente o artigo 497 do Código de Processo Civil e o artigo 389 do Código Civil, destinadas a remediar o inadimplemento de dever legal imposto ao Estado.

Cumpre destacar que a própria Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, por meio da Comunicação Interna nº 25634/2026/SUESPMT/SES (ID 370043351), confessou que não dispunha de estrutura habitacional no Hospital Regional de Cáceres à época do vínculo de residência da autora, que perdurou de 2021 a 2024, confirmando o ato ilícito omissivo que atrai a tutela reparatória pelo Poder Judiciário. Assim, demonstrada a omissão administrativa e a inexistência de fornecimento de alojamento, impõe-se a manutenção do provimento condenatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026